Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719155-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARKIS INFRAESTRUTURA URBANA S/C LTDA, PAULO RICARDO SILVA MENDES, KARLA ISABELITA SILVA MENDES, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0700155-94.2017.8.07.0001, que, dentre outros, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Requer o credor a penhora dos imóveis de matrículas no 48.083, 58.738 e 38.514 (ID 225583185). 1.Do imóvel de matrícula 48.083 O exequente requer a penhora do imóvel no qual os executados KARLA ISABELITA SILVA MENDES e BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA residem, conforme indicado nas diligências (IDs 18274196 e 18648247), onde inclusive houve a citação. Nesse contexto, é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida Posto isso, indefiro o pedido antecedente. 2.Dos imóveis matrículas 58.738 e 38.514 Cuida-se de pedido de penhora de imóveis, cujas certidões, juntadas nos IDs 225583186 e 225583187, revelam que estão gravados com alienação fiduciária em garantia. Desse modo, com fundamento nos arts.789 e 835, II, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre os imóveis matriculados sob os números 58.738 e 38.514 no 4o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Em observância ao art. 838 do CPC, lavre-se o termo de penhorados direitos aquisitivos sobre o aludido bem. A seguir, intime-se a parte executada, pessoalmente, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, ficará constituída depositária do imóvel. Na oportunidade, intime-se ainda o devedor de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. A seguir, nada sendo requerido, expeça-se mandado de avaliação do imóvel e de intimação da parte executada, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal - CEF, cientificando-a da penhora, bem como para informar o valor do seu crédito. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando-o mediante a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel e, no mesmo prazo, deverá exibir planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Sem prejuízo, em razão de penhoras anteriores lançadas sobre os imóveis, do que se abstrai ser mais adequado a habilitação do crédito onde o estágio dos procedimentos de leilão estiverem mais avançados (CPC 908), deverá o credor informar os andamentos processuais dos seguintes feitos, bem como qualificar todos os juízos, para eventual intimação a tempo e modo, a saber: 2.1)Matrícula 58.738: a)R–10- processo no 0022679-63.2016.8.07.0001,da1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília; 2.2)Matrícula 38.514: a)R–5processo no 0018216-60.2016.8.07.0007, da Varade Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga; b)R-6- processo n.o 0022679-63.2016.8.07.0001, da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Publique-se.” Alega o Agravante, em suma, que a impenhorabilidade não alcança o referido imóvel, pois não é o único imóvel destinado à moradia dos Agravados. Argumenta que a interpretação que o Magistrado conferiu aos arts. 1o e 5o da Lei n.o 8.0999/90 está em desacordo com o propósito do legislador ao instituir o bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em razão do receio de grave lesão processual e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja provido, para reformar a r. decisão monocrática e deferir a penhora do imóvel em questão. Preparo comprovado (Id. 71830012). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, reputo ausentes. No caso em exame, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de deferir a penhora do imóvel no qual executados Karla Isabelita Silva Mendes e Bruno Cantarella de Almeida residem (Matrícula no 48.083). Em abono à pretensão recursal, sustenta que a impenhorabilidade não alcança o referido bem, pois não é o único imóvel destinado à moradia dos Agravados. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Na espécie em exame, infere-se que os Agravados comprovaram efetivamente que residem com a família no imóvel objeto de discussão, logo, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família (Ids. 18274196 e 18648247 – autos de origem). O fato de os Agravados serem proprietários de outro imóvel não afasta a proteção conferida pela Lei ao bem de família, pois “não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.” (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). Ainda nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Lei n. 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, qualificando como residência o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (artigos 1o e 5o), regra que, contudo, comporta exceções (art. 3o). 2 – Para a caracterização do bem de família, a jurisprudência é uníssona quanto à desnecessidade de que seja o único imóvel de propriedade do devedor, bastando que a unidade imobiliária seja a única efetivamente utilizada pela entidade familiar para a sua moradia fixa e permanente (único imóvel que serve de residência à entidade familiar). Igualmente, a garantia da impenhorabilidade do bem de família independe do seu valor. 3 – Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar, mas de terceiro. Precedentes do STJ. 4 – Afastadas as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, uma vez que o imóvel constitui residência permanente da entidade familiar e a dívida assegurada com a garantia real incidente sobre o bem não fora assumida em prol do núcleo familiar, merece ser mantida a decisão agravada, que, ao estampar o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelo Executado, reconheceu o imóvel constrito como bem de família, excluindo a penhora sobre ele efetivada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1357166, 0713875-92.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 03/08/2021.) Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravados para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, caso queira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora